Tribunal: TJDFT
Processo: 0718373-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718373-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: GILSA MARIA LEMOS FRANCO D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada GILSA MARIA LEMOS FRANCO para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre os embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL com o pedido de SOBRESTAMENTO do feito em razão da afetação do RE 1.317.982 (Tema 1.170) com a finalidade de uniformizar o entendimento acerca da “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”, mesma matéria debatida no AI 0713301-35.2022.8.07.0000. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 29 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator